Tribunal: TJDFT
Processo: 0720197-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720197-62.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERMENTO SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA APELADO: M.R.O.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. D E S P A C H O À apelante FERMENTO SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou, no mesmo prazo, providenciar o recolhimento do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora